Tribunal: STF
Processo: RE 1565382
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ITBI. Imunidade tributária. Integralização do capital social da empresa. Valor do bem imóvel. Atualização. Existência de excedente em relação ao valor do capital social a ser integralizado. Incidência da exação. Razão de decidir do Tema nº 796 da Repercussão Geral. Súmulas nºs 279 e 454 do STF.



    1. Aplica-se ao caso a razão de decidir assentada no Tema nº 796 da Repercussão Geral: “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    2. Infirmar as conclusões da Instância de Origem quanto à existência ou não de excedente na integralização do capital social para fins de incidência do ITBI demandaria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas nºs 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC.